Tribunal: TCU
Processo: 023.167/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10062/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.167/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clésio de Souza Landim (CPF XXX.913.641-XX); Francisco Cavalcante Bizerra (CPF XXX.627.261-XX); Jonas Alves Juvenal (CPF XXX.515.441-XX); Jose Fidalgo Di Almeida (CPF XXX.363.121-XX); Jose Telescio Sobrinho (CPF XXX.305.601-XX); Manoel Messias Dias da Rocha (CPF XXX.906.471-XX); Maria Júlia Signoretti Godoy (CPF XXX.220.736-XX); Paulo Sérgio Oliveira Mochel (CPF XXX.394.043-XX); Saulo Gomes de Lima (CPF XXX.026.551-XX) e Silvânio Abadia Barbosa (CPF XXX.297.351-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.